Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735670-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEITE BEZERRA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, ALPHA 300 IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FELIPE LEITE BEZERRA, no intuito de reformar a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 132325497, dos autos de referência): Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte requerente que, em 21.12.2021, adquiriu unidade imobiliária descrita na inicial, bem como vem adimplindo com pontualidade todos os pagamentos pactuados. Alega que ao tentar obter financiamento bancário para quitar o bem foi surpreendido com uma penhora sobre o imóvel em razão de decisão do Juízo da 11a Vara Federal da SJDF, nos autos do processo de no 2001.34.011405-8, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move a União em face de MZ Construtora LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 00.570.731/0001-72. Diante da impossibilidade de financiar o imóvel, bem como dispor dele livremente em razão da penhora, a parte almeja a rescisão do contrato e reembolso de todos os valores pagos, inclusive da comissão de corretagem. Com base na fundamentação jurídica que apresente, pede, em sede de tutela de urgência: c) Que seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de que seu nome não seja incluído nos cadastros de proteção ao crédito, e que as cobranças por quaisquer valores vinculados ao contrato, inclusive as prestações vencidas e vincendas, e as taxas condominiais vencidas e vincendas, objeto desta demanda, não sejam cobrados do requerente até a sentença terminativa do feito, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento; (ID 135465482 p. 25). Determinada emenda para apresentação de documentos complementares (ID 136159801). Emenda ofertada no ID 136429524. É o breve relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 136429524. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte requerente ver-se desobrigada para com as obrigações assumidas em razão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmada com a parte requerida, bem assim que a requerida se abstenha de promover a cobrança, judicial ou extrajudicial, ou mesmo anotações negativas em cadastro de inadimplentes. No que concerne à Probabilidade do Direito, vejo-a presente, na medida em que a inicial veicula documentos comprobatórios da existência da avença (ID 135465487) e dos pagamentos efetuados, até então, pela parte requerente (ID 135469447). No caso dos autos, vislumbro patente o intuito da parte autora no sentido de ver extinta a avença. A definição dos contornos jurídicos da extinção (resilição ou resolução) apenas se desenhará com o curso do processo e a submissão da inicial ao contraditório e à ampla defesa. Enfim, o exercício de um direito potestativo de extinguir unilateralmente o vínculo. Tenho por presente a Probabilidade do Direito. Relativamente ao Perigo de Dano, vejo-o presente, na medida em que a persistência dos termos do contrato imporá à parte requerente a persistência no pagamento de valores mensais – e prestação anual – avolumando, em desfavor de ambas as partes, eventuais prejuízos. Neste passo, ainda se há de ressaltar que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua resolução/rescisão/resilição (art. 475 do CC). Assim, a partir do momento em que a opção expressa do requerente é a resolução, exonerá-lo do pagamento de prestações vincendas e, por outro lado, outorgar à construtora/requerida autorização para alienação da unidade imobiliária outrora negociada são medidas consonantes com as pretensões de ambas. Reconheço que essas medidas redundam na irreversibilidade do provimento antecipatório. Contudo, não traduzem qualquer ilegalidade, na medida em que guardam consonância com a pretensão de ambas as partes – mitigar prejuízos. Por fim, considerando a amplitude em que declinado o pedido de tutela de urgência, registro não ser razoável atribuir a presente Decisão efeitos retroativos. Daí porque, a tutela ora concedia contemplará apenas as parcelas vencidas e impagas a contar da intimação da requerida dos termos desta Decisão. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para: i) EXONERAR o requerente da obrigação do pagamento das prestações vinculadas à Compra e Venda de ID 136429538, a vencer (vincendas) a partir da data intimação da parte requerida; ii) CONSTITUIR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER em desfavor da requerida, consistente na abstenção de promover qualquer cobrança, judicial ou extrajudicialmente, ou qualquer iniciativa de abertura de registros de negativação em desfavor da parte requerente, em razão do mesmo contrato. Paralelamente, AUTORIZO a requerida a negociar a unidade imobiliária contratualmente atribuída ao requerente com terceiros. Deixo de fixar, por ora, multa diária para eventual recalcitrância por parte da requerida, em face da improbabilidade de descumprimento da medida, o que não impede sua fixação ulterior, caso se constate cenário diverso. Considerando o intento conciliatório manifestado pela parte autora, DESIGNO dia e horário para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) – 17/02/2023, às 16h, a ser realizada por videoconferência pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC). O agravante relata que a decisão não apreciou a questão relacionada ao pedido de desobrigação de pagamentos das taxas condominiais. Pede pela reforma da decisão que o desonerou apenas das parcelas vincendas, a partir da intimação da agravada. Afirma que teve ciência da penhora do imóvel em maio/2022, e que, a partir de então, ficou impossibilitado de arcar com as despesas, pelo fato de não conseguir financiar o imóvel. Requer a reforma da decisão em antecipação da tutela recursal, para desobrigá-lo das obrigações vencidas e vincendas decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel, inclusive as taxas condominiais, a partir de 16/05/2022, data em que tomou ciência da penhora. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial das alegações recursais e dos elementos colacionados aos autos, não se constata a presença concomitante dos elementos essenciais para a concessão da tutela antecipada. Vejamos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel situado no loteamento Alphaville Residencial I, unidade Y03, Cidade Ocidental/GO, em 21/12/2021, pelo preço de R$306.031,35, a ser pago com R$38.462,95 de entrada, parcela mensal de R$33.446,05 e o restante mediante financiamento imobiliário (ID 135465487). Segundo consta da certidão de matrícula do imóvel (ID 136429538) há registro de penhora na matrícula do imóvel, cuja inscrição ocorreu em 22/10/2015, referente à execução promovida pela União em face de MZ Construtora Ltda. Portanto, quando da assinatura do contrato de compra do imóvel, já havia registro da execução na matrícula do imóvel, o que poderia ser facilmente constatado pelo agravante. Ora, o registro imobiliário é público e visa promover plena ciência aos interessados da situação jurídica do bem imóvel, inclusive com efeito de presunção absoluta de conhecimento. A aquisição de bem imóvel requer do comprador, a cautela de consultar junto ao cartório de registro de imóvel competente sobre eventuais registros e ações judiciais envolvendo o bem. De outra banda, o alienante deve assegurar ao adquirente todas as informações necessárias sobre o imóvel, a fim de manter a boa-fé contratual em todas as fases do negócio. Portanto, a solução da lide quanto aos termos do desfazimento do negócio, se resilição por vontade própria ou resolução por descumprimento de cláusula contratual, será avaliada com profundidade, após a instauração do contraditório, no esteio de ampla dilação probatória. Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento recursal, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação que ampare, de modo cristalino e evidente, a pretensão antecipada do agravante, mormente porque já lhe foi garantido o direito de suspender o pagamento das prestações e para obstar a inclusão de seu nome em eventuais cadastrados restritivos de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator